Tribunal: TJDFT
Processo: 0725525-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. DEFEITO EM RAZÃO DE QUEDA. CONSERTO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA COMPROVADO. APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS DECORRENTE DO MAL CONSERTO. GARANTIA NEGADA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR UM APARELHO NOVO À CONSUMIDORA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aduziu o 1o autor ter comprado, em 07/06/18 um celular “ASUS Zenfone zoom S 4gb64gb prata” (nota fiscal - ID13469525, p. 1) e presenteado a 2a autora. Relatou a 2a autora que estava residindo no Uruguai e que, no dia 14/08/18, deixou o aparelho cair, causando rachadura na tela. Alegou ter levado o aparelho para conserto na única assistência técnica autorizada (CNS) existente naquele país, todavia, ao ser devolvido, constatou uma série de avarias, razão pela qual teriam lhe oferecido um desconto pelos danos causados. Afirmou que em 03/02/19 o celular parou de funcionar, tendo levado o aparelho à assistência técnica autorizada (LOVATEC) em São Paulo, a qual se recusou a realizar o reparo, alegando a perda da garantia em razão da intervenção de terceiros. Sustentou ter levado aparelho na autorizada PC LINK em Brasília, a qual emitiu um laudo (ID13469545) considerando inválida a garantia. Requereram a condenação da ré a entregar um aparelho ASUS Zenfone zoom S4GB64GB e reparação pelos danos materiais (R$ 810,00) e morais.

2. Trata-se de recurso (ID13469549) interposto pelos autores contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que “não há dever de assistência técnica pela fabricante em razão de adulteração perpetrada por assistência técnica não autorizada”.

3. Nas suas razões, sustentam terem demonstrado nos autos que a 2a autora/recorrente esteve em 3 assistências técnicas, todas autorizadas ASUS, quais sejam: CNS (ID13469525, p. 2-3), LOVATEC (ID13469525, p. 4 e 8), PC LINK (ID13469544), conforme descrito no site oficial da ASUS (ID 13469549, p. 5-6). Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Na hipótese, foi decretada a revelia, ante a citação válida da ré e a ausência de resposta. Em observância aos artigos 344 e 345, CPC, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, salvo se I) havendo pluralidade de réus, algum deles contestar, II) o litígio versar sobre direito indisponível, III) a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato ou IV) as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. No caso em comento, não se verifica nenhuma das exceções mencionadas.

6. Do acervo probatório inserido aos autos (ordens de serviço, notas fiscais, laudo, fotos e relatório), verifica-se que o aparelho, adquirido no Brasil, inicialmente foi levado ao conserto junto à assistência técnica autorizada CNS (ID13469525, p. 2-3), localizada no Uruguai, sendo devolvido com outros defeitos anteriormente inexistentes (botão de volume danificado e carcaça do celular trocada por outra cor), permanecendo a linha defeituosa na tela.

7. Restou demonstrado ainda que o celular foi levado a mais duas assistências técnicas, também autorizadas pela ASUS (ID13469549, p. 5-6), denominadas LOVATEC (ID13469525, p. 4 e 8) e PC LINK (ID13469544), no Brasil, as quais se negaram a realizar o reparo no aparelho, por motivo de “intervenção de terceiros”, o que tornou inválida a garantia.

8. Assim, constatado o defeito no serviço prestado pela assistência técnica autorizada ASUS, deve a empresa ré/recorrida responder pelos danos decorrentes de ato de terceiro.

9. Não obstante, o pedido para devolução do valor de R$810,00, pago às assistências técnicas CNS e PC LINK, não merece provimento, haja vista que o reparo da tela do celular apenas foi necessário porque a autora/recorrente o deixou cair, conforme relatado pela própria demandante na exordial.

10. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).

11. Em que pese os transtornos relatados durante a tentativa de conserto do aparelho celular, não há comprovação de humilhação, descaso ou exposição dos autores/recorrentes a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC), constituindo mero aborrecimento e frustração da vida cotidiana.

12. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade dos demandantes.

13. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrida a fornecer aos autores/recorrentes 1 (um) aparelho celular ASUS Zenfone zoom S4GB64GB prata, conforme descrito nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 3.000,00, sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

15. Vencedora a parte recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.